Tribunal: TJMT
Processo: 0007446-60.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007446-60.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[WALDEIR DIAS PEREIRA - CPF: 622.135.631-87 (APELADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), GREGORIA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 666.719.901-82 (ADVOGADO), KAROLAINE KOHLHASE PEREIRA - CPF: 018.635.111-99 (APELADO), ELIZABETH KOHLHASE - CPF: 932.003.231-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIZABETH KOHLHASE - CPF: 932.003.231-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PUBLICO – POLICIAL. AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO APÓS ACIDENTE DE TRABALHO – DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DE TRABALHO – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO – FALTAS INJUSTIFICADAS LANÇADAS PELA ADMINISTRAÇÃO – NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. REDUÇÃO DO DANO MORAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos.

2.

Considerando que as leis que dispõe sobre os servidores públicos não regulam o acidente de trajeto, por analogia, ao caso aplica-se o artigo 21 da Lei n° 8.213/91, que assim dispõe: “
"
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: (...) d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado."

3.

Configura-se direito do servidor público a restituição dos valores descontados do seu salário por faltas lançadas como injustificadas, quando o mesmo estava em tratamento médico derivado de acidente de trabalho.

4.

Quanto aos danos morais, assiste razão a condenação já que verificada a abusividade dos agentes estatais, que agiram com negligência ao lançarem faltas e descontos injustificados na ficha funcional do requerente.

5.

A conduta da Administração frente ao caso causou privação da verba de natureza alimentar do servidor (salário), durante o período no qual o mesmo necessitava se submeter a tratamento médico advindo do acidente de trabalho.

6.

Apesar dos transtornos sofridos, o valor deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que mostra-se suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pela parte autora, e, ainda, para ensinamento do Estado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo em face da KAROLAINE KOHLHASE PEREIRA, e julgou procedente o pedido formulado por WALDEIR DIAS PEREIRA para condenar o ente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e danos materiais no valor de R$ 3.173,33 (três mil cento e setenta e três reais e trinta e três centavos), mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (ID Num.2978262/2978264)

No recurso, o ESTADO alega ausência de responsabilidade e nexo causal, que não restou comprovado que os danos materiais decorreram de negligencia, imprudência e imperícia por parte dos agentes públicos, que o servidor não comprovou que o Estado concorreu, de maneira culposa para ocorrência do acidente sofrido e lançamento de faltas, de modo que deve ser julgada improcedente a pretensão autoral, ou reduzida a indenização por dano moral. (ID 2978267/2978268

Contrarrazões apresentada ao ID Num. 2978270/2978273.

A Procuradoria Geral de Justiça declarou ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. (ID Num.3891915)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
que julgou procedente os pedidos formulados por WALDEIR DIAS PEREIRA.

O requerente/apelado ajuizou ação indenizatória objetivando o ressarcimento dos danos materiais e morais decorrentes de descontos indevidos em sua folha de pagamento, quando amparado por tratamento médico devido a sequelas de acidente ocorrido quando se deslocava ao local de trabalho.

O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

O requerente/apelado é servidor público da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, lotado no Município de Colniza-MT (ID Num. 2978121, 2978122, 2978142), e no dia 23/02/2009 vivenciou acidente de percurso, ao se deslocar de Juína para seu o local de trabalho, devido ao fato do ônibus que o transportava ter tombado nas proximidades da cidade (ID Num. 2978142, 2978143 e 2978172).

Considerando que as leis que dispõe sobre os servidores públicos não regulam o acidente de trajeto, por analogia, ao caso aplica-se o artigo 21 da Lei n° 8.213/91, que assim dispõe: “
"
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: (...) d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado."

Desse modo, tem-se configurado o acidente de trabalho, pois o autor/apelado estava no percurso para o local de trabalho.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
SERVIDOR PÚBLICO - POLICIAL CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO EQUIPARADO - PERCURSO ENTRE O LOCAL DE TRABALHO E A RESIDÊNCIA
- INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PROMOÇÃO À CARGO IMEDIATAMENTE SUPERIOR - DIREITOS ASSEGURADOS - SENTENÇA REFORMADA.
Considera-se acidente do trabalho aquele que ocorre no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção
. Reconhecida a natureza acidentária do acidente sofrido pelo ex-servidor, e uma vez considerado inválido diante desse fato, esse faz jus à indenização securitária e à promoção à classe imediatamente superior”.
(TJ-MG - AC: 10024142273416001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020)

Em decorrência do acidente em questão, o servidor sofreu traumatismo craniano e teve que se deslocar para a Capital para obter tratamento médico adequado (ID Num. 2978144, 2978147, 2978148).

O servidor comprovou que elaborou informativo escrito direcionado ao Delegado de Polícia da Delegacia de Colniza-MT, datado em 28/02/2009, comunicando o acidente e a necessidade de realizar exame de tomografia computadorizada e de consultar com um especialista neurológico na Capital (ID Num. 2978145).

Comprovou também que se submeteu a perícias elaboradas pela Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso, que constataram a necessidade de afastamento total da função exercida pelos prazos:

Quantidade de dias

Período

ID Num.

20 dias

27/04/2009 a 16/05/2009

2978153

15 dias

17/05/2009 a 31/05/2009

2978154

45 dias

01/07/2009 a 14/08/2009

2978154

60 dias

21/08/2009 a 19/10/2009

2978155

30 dias

21/06/2010 a 20/07/2010

2978154

60 dias

02/05/2013 a 30/06/2013

2978153

60 dias

01/07/2013 a 29/08/2013

2978154

Diferente do que alega o ESTADO no recurso, o Boletim de Frequência elaborado pela própria Administração (ID Num. 2978155/2978156) explana que foram lançadas 184 (cento e oitenta e quatro) faltas na ficha funcional do requerente, e dentre essas, somente 30 (trinta) justificadas por “licença-médica”:

Período

Números de faltas

Descrição

01/03/2009 a 31/03/2009

31

faltas injustificadas

01/04/2009 a 30/04/2009

30

faltas injustificadas

01/05/2009 a 31/05/2009

31

faltas injustificadas

01/06/2009 a 30/06/2009

30

licença médica

01/07/2009 a 31/07/2009

31

faltas injustificadas

01/08/2009 a 31/08/2009

31

faltas injustificadas

Inobstante laudos pericias elaborados pelo próprio Estado certificando a necessidade de afastamento do servidor, foram lançadas faltas injustificadas para os mesmos períodos.

O desconto de 57 (cinquenta e sete) dias por faltas injustificadas, referentes aos meses 05/2009 (ref. Abril) e 06/2009 (ref. Maio), no valor total de R$ 3.173,33 (três mil cento e setenta e três reais e trinta e três centavos) restou demonstrado nos demonstrativos anexos ao ID Num.2978168.

No ID Num.2978157 há decisão administrativa indeferindo o ressarcimento dos descontos salariais dos meses de março e abril de 2009.

Como bem pontuado na sentença: “
(...) as informações reunidas nestes autos mostram-se suficientes e adequadas, não só para caracterizar a omissão estatal e o nexo de causalidade, mas também para asseverar a existência da lesão que resultou nos descontos indevidos em seu subsidio, além do sofrimento físico e emocional suportado pelo autor
”.

Portanto, configura-se direito do servidor público a restituição dos valores descontados do seu salário por faltas lançadas como injustificadas, quando o mesmo estava em tratamento médico.

Quanto aos danos morais, assiste razão a condenação já que verificada a abusividade dos agentes estatais, que agiram com negligência ao lançarem faltas e descontos injustificados na ficha funcional do requerente.

A conduta da Administração frente ao caso causou privação da verba de natureza alimentar do servidor (salário), durante o período no qual o mesmo necessitava se submeter a tratamento médico advindo do acidente de trabalho.

Sabe-se que, a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, nem tampouco se revista de caráter simbólico.

Ausente critério objetivo à fixação da indenização por dano moral, o seu
quantum
fica ao prudente arbítrio do julgador que, com razoabilidade, deverá encontrar a melhor solução para o caso, ponderando-se as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a fim de evitar a impunidade do ofensor, bem como o enriquecimento sem causa do ofendido.

É se anotar que apesar dos transtornos sofridos, o valor deve ser reduzido para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que mostra-se suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pela parte autora, e, ainda, para ensinamento do Estado.

Diante do exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reduzir a indenização por dano moral para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pontuando que os índices de correção do débito sejam fixados conforme Tema nº 810/STF.

É como voto.

ta da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020